Tribunal: TJPA
Processo: 0801815-80.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801815-80.2022.8.14.0060

APELANTE: ANDERSON DO PATROCINIO LAURINDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801815-80.2022.8.14.0060

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ/PA

APELANTE: ANDERSON DO PATROCÍNIO LAURINDO

ADVOGADO PARTICULAR: LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR OAB/PA 26.917

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ARTIGO 121, §2º, II E IV C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL)
.

1.

NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS.

2. DA OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
O APELANTE DESFERIU DIVERSAS FACADAS NA VÍTIMA, EM REGIÕES VITAIS, COMO O PULMÃO, TENDO CESSADO APENAS POR INTERVENÇÃO DO “GUICHEIRO”, QUE SE COLOCOU EM FRENTE À VÍTIMA, PEDINDO QUE ANDERSON PARASSE. A VÍTIMA SOBREVIVEU APENAS PORQUE OBTEVE INTERVENÇÃO MÉDICA, NÃO HAVENDO COMO SE CONSIDERAR A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26/11/2024 e término no dia 03/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
03
de dezembro de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANDERSON DO PATROCIONIO LAURINDO
por intermédio de advogado particular, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença da Vara Única de da Comarca de Tomé-Açú/PA (ID nº 19136650) que condenou o ora apelante à pena de
08 (oito) anos de reclusão, em regime Semiaberto
, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Narrou a denúncia
(fls. 151/154, ID nº 19136411) em síntese, que no dia 31/08/2022, por volta de 19h00,
ANDERSON PATROCÍNIO LAURINDO
, de forma voluntária e consciente, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu diversos golpes de faca contra Ilaelson de Oliveira Silva, que só não lhe causaram a morte, por circunstancias alheias a vontade do agente, consistente em intervenção médica.

Conforme apurado, o acusado e o ofendido caminhavam em via pública, próximo ao local de trabalho deles, quando iniciaram uma discussão devido uma dívida que a vítima contraiu com o acusado, pela compra de um celular.

Consta que, diante de suposta recusa do ofendido em pagar a integralidade da dívida, o acusado, de forma inesperada, sacou uma faca que trazia consigo e passou a desferir diversos golpes contra ele.

A vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento do município e, posteriormente, ao Hospital Metropolitano, em Ananindeua/PA.

Depreende-se dos autos que Guardas Municipais que estavam de plantão na Unidade de Pronto Atendimento tomaram conhecimento que o acusado estaria caminhando pelas proximidades da Unidade, ocasião em que se dirigiram ao local indicado e efetuaram a prisão dele.

Em sede policial, o acusado confessou os fatos e declinou onde teria se desfeito da faca utilizada no crime. A polícia obteve êxito em localizar e apreender o objeto, conforme termo de exibição e apreensão.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia
como

incurso no artigo 121, §2º, II e IV c/c 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro

Em ID 19136413,
recebimento da denúncia
no dia 27/09/2022.

Na
sentença de Pronúncia
(fls. 291/297, ID nº 19136564), o acusado foi pronunciado pelo crime do artigo 121, §2º, II e IV c/c 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Na sentença do Tribunal do Júri
(fls. 444/451, ID nº 19136650),
após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença condenatória na qual o ora apelante restou condenado a pena final e definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial Semiaberto, pela prática do crime previsto nos artigos 121, §2º, II e IV c/c 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais
(fls. 482/489, ID nº 19302079), o recorrente pugnou pela anulação do julgamento por ser contrário à prova dos autos, bem como pela incidência da legítima defesa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 497/502, ID nº 20191765), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 506/513, ID nº 20511148), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA INVALIDAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos, postulando pela submissão do ora apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O Código de Processo Penal, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).
”.

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que a outro seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - VEREDICTO DO COLEGIADO POPULAR BASEADO EM VERSÃO EXISTENTE NO BOJO DO PROCESSO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO- OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DO DECISUM POPULAR -

IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS - IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM TELA – CRIMES AUTÔNOMOS - DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - CONFISSÃO QUE NÃO FOI COMPLETA - BIS IN IDEM - VERIFICAÇÃO - PENA REDUZIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acolhendo os jurados uma das versões possíveis para o caso impende manter o soberano juízo trazido pelo Júri Popular, que não se mostra arbitrário, escandaloso ou totalmente divorciado do contexto probatório (...)
(TJMG - Apelação Criminal 1.0428.21.000400-1/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSOS MP E DEFESA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE OS ARGUMENTOS DA DEFESA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO.

CRITÉRIO OBJETIVO- SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, DESPROVIDO RECURSO DA DEFESA E PROVIDO EM PARTE DO MP.
1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em concreto, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime de homicídio qualificado tentado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos (...).
(Apelação Criminal 0703170-23.2021.8.07.0004. Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior. Terceira Turma Criminal. Data de Julgamento 14/03/2024. Data de Publicação 26/03/2024).

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Destaca-se que a
materialidade do crime
está demonstrada por meio das declarações testemunhais colhidas na fase policial e judicial, pelo
exame de corpo de delito
realizado na vítima Ilaelson Oliveira (fl. 15, ID nº 19136369), o qual constata ofensa à sua integridade corporal, produzida por meio insidioso ou cruel.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório. Vejamos:

A vítima
ILAELSON DE OLIVEIRA SILVA
relatou que trabalhava em uma serraria junto com o acusado. Informou que tinha uma dívida com Anderson, por conta de um celular. Declarou que conversou com o réu e que explicou para ele que estava com dificuldades financeira, razão pela qual pagaria apenas uma parte do valor. Contou que, no dia fato, estava indo embora do trabalho, conversando com o acusado, quando ele lhe agarrou e desferiu uma faca em seu peito. Declarou que o acusado lhe desferiu várias facadas e que caiu no chão. Relatou que Genilson estava próximo e ordenou que Anderson parasse. Contou que, anteriormente, o acusado já tinha lhe dito: “quer morrer agora ou depois?”

Em juízo, o policial militar
EDWALDO BEZERRA LEAL
relatou que guardas municipais prenderam Anderson, após tomarem conhecimento que ele havia esfaqueado a vítima. Disse que, depois disso, os guardas municipais acionaram a polícia militar. Contou que conduziu o réu até a delegacia e que, no local, ele informou onde estava a faca utilizada no crime. Relatou que, no momento da abordagem, o acusado falava informações desconexas e que desconfiou que ele tivesse algum distúrbio.

O acusado
ANDERSON DO PATROCÍNIO LAURINDO
, em juízo, contou que trabalhava junto com o ofendido e que vendeu um celular para ele. Relatou que, no dia acordado para o pagamento do celular, a vítima disse que não tinha o dinheiro, então combinaram dele lhe pagar quando recebessem o salário. Informou que, no dia do fato, ao final do expediente, foi ao escritório receber o seu salário. Declarou que, quando saiu, viu o acusado com o celular e o dinheiro que ele havia recebido, mas ele se negou a lhe pagar. Disse que exigiu que a vítima entregasse o celular ou o dinheiro. Contou que iniciaram uma discussão e que o ofendido partiu pra cima, ocasião em que pegou a faca, que estava em sua cintura, e desferiu golpes nele. Alegou que não tinha a intenção de matar a vítima e que apenas se defendeu. Declarou que só conseguiu desvencilhar-se de Ilaelson, porque Bicheiro o puxou. Disse que não sabe quantas facadas desferiu contra vítima.

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

Assim,
não merece ser acolhido
o pleito defensivo ora analisado.

2.

DA OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA.

Por fim, a Defesa alega que o réu reagiu para se defender, atuando em legítima defesa própria, o que geraria sua absolvição.

Adianto que não assiste razão à Defesa, posto que para a configuração desta haveria de estar presente alguns requisitos obrigatórios, tais como: 1) agressão injusta; 2) atual ou iminente; 3) utilizando-se dos meios necessários; 4) proteção do direito próprio ou de outrem e 5) conhecimento da situação de fato justificante.

Esclareço que uso moderado dos meios necessários ocorre quando o agredido se utiliza do meio menos lesivo dentre os que está a sua disposição no momento da agressão. Encontrado o meio necessário, deverá ser ele utilizado de forma moderada, sem excessos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL- LESÃO CORPORAL- ABSOLVIÇÃO- LEGÍTIMA DEFESA- IMPOSSIBILIDADE- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RELACIONADOS NO ART. 25 DO CP- INSUFICIÊNCIA DE PROVA- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS- DESCABIMENTO- RECURSO DESPROVIDO
. - Não comprovado que o apelante usou moderadamente dos meios necessários para repelir agressão atual e injusta, a absolvição face à excludente de ilicitude da legítima defesa não merece prosperar - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, impossível o acolhimento do pedido absolutório por insuficiência de prova.

(TJ-MG - APR: 00483059620218130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 13/04/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/04/2023).

Além do mais, importante ressaltar que segundo o que está nos Autos processuais, o apelante desferiu diversas facadas na vítima, em regiões vitais, como o pulmão, tendo cessado apenas por intervenção do “Guicheiro”, que se colocou em frente à vítima, pedindo que ANDERSON parasse. ILAELSON sobreviveu apenas porque obteve intervenção médica, não havendo como se considerar a tese de legítima defesa.

Com efeito, jamais se revela meio necessário, menos lesivo, quando o acusado desfere várias facadas vítima, após ser empurrado. A meu ver não houve razoável proporção entre a defesa empreendida e o ataque sofrido, descaracterizando, portanto, o requisito obrigatório para a configuração da legítima defesa. No caso dos autos, o réu poderia ter utilizado outros meios menos lesivos para repelir a agressão.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pela Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante recente jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II e IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. TESE DE DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
– A cassação do veredicto dos Jurados com base no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal somente se justifica quando não houver nenhum elemento de convicção mínimo apto a estear a tese acolhida, o que não é o caso dos autos. Existindo prova, ainda que indiciária, apta a sustentar o veredicto dos jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. - As testemunhas ouvidas em plenário afirmam não ter certeza sobre os acontecimentos dos fatos. - Desprovimento do recurso apelatório.
(TJ-PB - APR: 00001710319988150561, Relator: Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, Publicado em 23/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, "não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" ( HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 763372 MS 2022/0251579-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 08 (oito) anos de reclusão no regime Fechado.

É como voto.

Belém, 03/12/2024